Tribunal: CARF
Processo: 10783.903035/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903035/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903035/2018-23
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
015.699, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Vitória- ES emitiu o Despacho Decisório no. 131841799 no dia 04 de
abril de 2018, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 30/38):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 91.252,58
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2018.
PRINCIPAL- R$ 80.731,91 MULTA- R$ 16.146,37 JUROS- R$ 24.251,03”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

Afirmou a Contribuinte que é tributada pelo Lucro Real Mensal estimativa, com
balancete de suspensão no mês 02/2015 e que a mesma apresentou Lucro com valores pagos no
mês de 01/2018 e compensação de IRRF retido s/aplicação financeira, assim, o imposto a pagar
foi negativo.
Asseverou que o valor de fato é negativo em decorrência do aproveitamento de
crédito ou que a legislação permite e que houve um erro no preenchimento da DCTF do mês
02/2015 sendo informado o valor pago indevido de R$ 91.252,58, vez que não houve imposto a
pagar.
Informou que a DCTF não foi retificada de acordo com o LALUR e que no
momento do fechamento da empresa foi utilizado o valor pago indevidamente para compensação
através do PER/DCOMP no. 08205.82438.310516.1.3.04-5028.
Pleiteou que seja deferida a PER/DCOMP no. 08205.82438.310516.1.3.04-5028,
ou que seja autorizada a Retificação da DCTF no. 100.2015.2015.1850172538, em caso de
indeferimento do mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-015.699- DRJ/09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 130/134).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 142):
“Ao Ministério da Economia.
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
AUTO DE INFRAÇÃO No. 03.02131/2021
PROCESSO: 18220-727.348/2021-51
PER/DCOMP 08205.82438.310516.1.3.04-5028
PROCESSO CRÉDITO: 10783.903035/2018-23

MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, com sede à
Rua Tenente Setúbal, no. 55, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-570, sob o CNPJ no.
08.375.113/0001-83, vem, no prazo legal, por intermédio de seu representante legal Sra.
LUCIENE SANTOS SILVA, brasileira, casada, com escritório em Cariacica- ES, à Rua
Barberina Girle Cunha no 02, Campo Grande- Cariacica/ES inscrita no CRC sob o no ES-
010158/0, portadora do CPF/MF no 780.384.057-49 e Cédula de Identidade no 659.398
SSP/ES; apresentar a impugnação pelos motivos de fato e de direito que se seguem.
I- DOS FATOS E DE DIREITO:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

. A empresa era tributada pelo Lucro Real por estimativa ou suspensão de balancete:
O tributo IRPJ do mês 02/2015, por ser estimativa, apresentou Lucro em primeiro
momento com os valores pagos no mês 03/2015 e compensação de IRRF retido s/
aplicação financeira. Na época a DCTF do mês 02/2015 foi declarada com o valor pago
indevidamente de R$ 91.252,58, pois após análise e conciliação completa foi constado
que a empresa não apresentou Lucro acima citado e não havia imposto a pagar conforme
solicitação do LALUR na ECF e assim gerando crédito de pagamento indevido.
. Utilizamos o valor pago indevidamente de R$ 91.252,58 para compensação através da
PER/DCOMP 08205.82438.310516.1.3.04-5028..
. A manifestação de inconformidade do despacho decisório do processo 10783-
903.035/2018-23 e demais documentos comprobatórios foram protocolados na Agência
da Receita Federal em 20/07/2018. Na petição é solicitado o deferimento da
PER/DCOMP e a autorização para retificação da DCTF do mês 02/2015, pois o valor do
débito declarado está diminuindo, porém não tivemos um retorno até o dia de hoje da
RFB para retificação da DCTF (s).
. Foi aberto novo processo administrativo de no. 10700-720.742/2023-16 para retificação
das declarações DCTF e ECF exercício 2015, pois não é possível transmitir as
declarações retificadora(s) pela internet, cuja data de entrega seja superior há cinco anos,
devendo ser entregues juntamente com a documentação comprobatória para retificação.
II- CONCLUSÃO:
Diante do exposto e pelo fato da Secretaria Federal não ter respondido a
solicitação de retificação das declarações DCTF (s) do processo 10783-
903.035/2018-23:
Pede-se:
1) A retificação das declarações das DCTF (s) e ECF exercício 2015;
2) A homologação da PER/DCOMP;
3) Cancelamento do Auto de Infração conforme os documentos comprobatórios anexados
ao processo.
(...)
07 de fevereiro de 2023.
MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
LUCIENE SANTOS SILVA
PROCURADORA”.

É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 08205.82438.310516.1.3.04-5028, utilizando-se
de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 5993, ocorrido em 28/02/2015 no
valor de R$ 91.252,58.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 30/38, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “a empresa é tributada pelo Lucro Real Mensal estimativa, com
balancete de suspensão no mês 02/2015 e que a mesma apresentou Lucro com valores pagos no
mês de 01/2018 e compensação de IRRF retido s/aplicação financeira, assim, o imposto a pagar
foi negativo”.
Asseverou que “o valor de fato é negativo em decorrência do aproveitamento de
crédito ou que a legislação permite e que houve um erro no preenchimento da DCTF do mês
02/2015 sendo informado o valor pago indevido de R$ 91.252,58, vez que não houve imposto a
pagar”.
Aduziu que “a DCTF não foi retificada de acordo com o LALUR e que no
momento do fechamento da empresa foi utilizado o valor pago indevidamente para compensação
através do PER/DCOMP no. 08205.82438.310516.1.3.04-502”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 130/134):
“(...)
13. Nesse sentido, considerando que o reconhecimento do indébito tributário
pressupõe a retificação da DCTF pela manifestante, insuperável condição da lei,
para fins de se verificar a existência de direito líquido e certo, nos termos do art.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

170, do Código Tributário Nacional- CTN, não se encontrando, ainda,
impossibilitada de retifica-la quando ciente do DD.
14. Considerando, por fim, que a retificação da DCTF por si só não é suficiente
para comprovação do pagamento indevido ou a maior, sendo necessário que os
seus valores estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo
da ECF, (contemporânea a declaração do indébito tributário), além de outros
documentos contábeis/fiscais, concluo pela manutenção do despacho decisório
proferido.
Conclusão:
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) a manifestação
de inconformidade do despacho decisório do processo 10783-903.035/2018-23 e demais
documentos foram protocolados na Agência da Receita Federal em 20/07/2018. Na petição é
solicitado o deferimento da PER/DCOMP e a autorização para retificação da DCTF do mês
02/2015, pois o valor do débito declarado está diminuindo, porém, não tivemos um retorno até o
dia de hoje da RFB para retificação das DCTF (s).
Ressaltou que “foi aberto novo processo administrativo de no. 10700-
720.742/2023-16 para retificação das declarações DCTF e ECF exercício 2015, pois não é
possível transmitir as declarações retificadora (s) pela internet, cuja data de entrega seja superior
há cinco anos, devendo ser entregues juntamente com a documentação comprobatória para
retificação”.
Pois bem.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No entanto, a Contribuinte não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Destaca-se ainda, que os documentos colacionados aos autos foram devidamente
analisados pela DRJ que constatou a inexistência do crédito para a compensação pleiteada.

disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903035/2018-23

Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 157
DF CARF MF
Original